Tribunal: STF
Processo: PPE 968
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se da petição nº 20.723/2021, protocolizada em 20/2/2021, pela qual a defesa do extraditando apresenta “requerimento para tratamento médico especializado para as necessidades apresentadas para sua condição física” (eDoc. 49).
    Reitera que em virtude de uma cirurgia realizada pelo extraditando, antes de sua custódia, este necessita realizar tratamento para evitar “danos perpétuos” à sua carreira.
    Informou, ainda, que após visita ao extraditando, “constatou ideário suicida, quadro de possível depressão, e pelos advogados argentinos do paciente há histórico de alcoolemia e de depressão, tudo, de resto, a configurar um quadro dramático”, circunstâncias que geram, também pedido de “atendimento médico de urgência por psiquiatra e psicólogo”.
    Ao final, requer “a determinação de que o presídio Bangu 8 passe a permitir o acesso de médicos e terapeutas especializados em reabilitação esportiva e para o quadro de depressão, à escolha do Peticionante e que preste atendimento na forma que os profissionais definirem como necessário para seu tratamento, em especial por força da cirurgia que sofreu e precisa de manutenção para não perder sua condição de golfista”, bem como destaca que “A partir deste pedido, para além do que consta do pedido anterior e do memorial, se houver óbice na proteção da integridade do Peticionante não pode ter alegação de desconhecimento do Brasil sobre este quadro”.
    Já através da Pet nº 2.1000/2021, protocolizada em 22/2/2021, a defesa do extraditando solicita, com fulcro no artigo 41, inciso X, da Lei 7.2010/84 (LEP) e artigo 5º, inciso XLIX, da CF/88, seja permitido o acesso imediato e urgente à família e advogados argentinos, notadamente em virtude de seu estado físico e emocional (eDoc. 51)
    Ao final, informa o nome dos dois filhos do extraditando para os quais pretende a vindicada autorização (Angel Fernando Cabrera e Frederico Nicolas Cabrera) - cópias dos documentos pessoais acostadas no eDoc. 52 -, bem o nome e dados pessoais do advogado e amigo (Miguel Alejandro Gavier).
    É o relatório. DECIDO.
    Nada obstante o quadro fático delicado informado pela defesa, é de se ressaltar que a Lei de Execuções Penais (LEP) permite visitas e tratamento com médico pessoal apenas quando presentes os requisitos necessários.
    Apesar da distinção entre os pressupostos da prisão preventiva para fins de extradição e aqueles previstos para os demais casos, nos quais prevalecem as normas dispostas no CPP, uma vez deferida a custódia, todos os sentenciados e presos provisórios, independentemente de sua natureza, submetem-se às disposições da LEP.
    A seção II do capítulo IV da LEP dispõe sobre os direitos dos presos. O art. 43 possui a seguinte redação: “É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo Juiz da execução”.
    Compulsando os autos, não se observa qualquer documento médico atestando o estado de saúde do extraditando, muito menos dispondo sobre a realização da mencionada cirurgia.
    Além das alegações defensivas, a única referência sobre o assunto consta na declaração promovida por Charlie Epps, professor de golfe do extraditando. Nesse documento (fl. 86 e fl. 127), o declarante afirma que “Como treinador de golfe do Sr. Angel Cabrera, declaro ser fundamental/que ele continue sua reabilitação após a cirurgia feita no dia 8 de outubro de 2020 em seu braço, pulso e mão esquerda. Para continuar jogando golfe no seu nível como profissional, o médico dele estima que são necessários 6 meses de rigorosa reabilitação”.
    Na ausência de documentos médicos oficiais é temeroso considerar apenas as alegações da defesa, ainda mais em se tratando de medida excepcional.
    Por outro lado, o art. 41, inciso X, prevê como um dos direitos dos presos “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. Inexiste qualquer obstáculo a impedir a visitação das pessoas indicadas pela defesa, contudo, conforme dito anteriormente não há qualquer comprovação documental apta a justificar o imediatismo requerido.
    Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos defensivos.
    Tendo em vista as peculiaridades do caso e pautado pela precaução e cautela, especialmente diante das informações trazidas pelo advogado subscritor das peças quanto ao estado de saúde em que se encontra ÁNGEL LEOPOLDO CABRERA – observado após visitá-lo, no dia 19/2/2021 -, determino à Penitenciária na qual recolhido o extraditando que informe, com urgência, a atual condição física e psíquica do extraditando, indicando, ainda, sobre eventual necessidade de acompanhamento médico e terapêutico especializado em reabilitação esportiva e para o quadro de depressão.
    Comunique-se, imediatamente, o Diretor-Geral do Complexo Penitenciário onde o extraditando se encontra preso acerca da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente